Tribunal: TJES
Processo: 5001047-17.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Contra a Administração da Justiça - Lei da Ação de Alimentos
Data de julgamento: 2026-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001047-17.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: CINTHIA CORREA RIBEIRO e outros

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DE IÚNA/ES

RELATOR(A):

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: Direito Constitucional e Processual Civil. Habeas corpus. Prisão civil por dívida alimentar. Alimentandas maiores de idade. Ação de exoneração de alimentos pendente de julgamento. Ausência de demonstração de urgência alimentar. Reiteração de prisão pelo mesmo contexto fático. Desproporcionalidade da medida. Constrangimento ilegal configurado. Ordem concedida.

I. Caso em exame

Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de devedor de alimentos contra decreto de prisão civil proferido em cumprimento de sentença, em razão do inadimplemento de parcelas alimentares referentes a três meses, no valor total de R$ 1.149,89, em favor de filhas maiores de idade. Liminar deferida para suspender a ordem de prisão.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é legítima a decretação de prisão civil por dívida alimentar quando: (i) as credoras atingiram a maioridade civil, inexistindo presunção absoluta de necessidade; (ii) não há demonstração concreta de urgência alimentar ou risco à subsistência; (iii) pende, há longo período, ação de exoneração de alimentos sem definição judicial; e (iv) o devedor já foi submetido anteriormente à prisão civil pelo mesmo fundamento e em favor das mesmas alimentandas.

III. Razões de decidir

3. A prisão civil do devedor de alimentos, admitida excepcionalmente pelo art. 5º, LXVII, da Constituição da República, possui natureza estritamente coercitiva e caráter de ultima ratio, somente se legitimando quando indispensável à preservação da subsistência e da dignidade material do alimentando.

4. A maioridade das credoras afasta a presunção absoluta de necessidade, impondo a demonstração concreta de urgência alimentar, inexistente no caso, bem como revela mitigação da finalidade teleológica da medida extrema.

5. A pendência prolongada da ação de exoneração de alimentos, sem julgamento por circunstâncias não atribuíveis ao devedor, torna desarrazoada a imposição da prisão civil antes da definição judicial acerca da persistência do dever alimentar.

6. A reiteração da prisão civil no mesmo contexto fático, envolvendo as mesmas beneficiárias, compromete a proporcionalidade e evidencia o risco de conversão da medida em instrumento sancionatório, em desvio de sua finalidade constitucional.

7. A execução do crédito alimentar pode prosseguir por meios patrimoniais menos gravosos à liberdade, aptos à satisfação do crédito sem violação indevida ao direito de locomoção.

IV. Dispositivo e tese

5. Ordem concedida para confirmar a liminar e afastar a prisão civil decretada, sem prejuízo da continuidade da execução alimentar pelos meios executivos patrimoniais cabíveis.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus criminal preventivo, com pedido liminar, impetrado em favor de
Cleudimar Soares
, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da 1ª Vara da Comarca de Iúna/ES
, em razão de decreto de prisão civil proferido nos autos do
Cumprimento de Sentença nº 5001966-53.2025.8.08.0028
, decorrente de inadimplemento de obrigação alimentar no valor de R$ 1.149,89, referente às parcelas dos meses de julho, agosto e setembro de 2025.

O pedido de liminar foi deferido.

As informações foram devidamente prestadas pela autoridade coatora.

O Procurador de Justiça Emmanoel Arcanjo de Souza Gagno opinou pela concessão da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento, nos termos do art. 249 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5001047-17.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: CINTHIA CORREA RIBEIRO
PACIENTE: CLEUDIMAR SOARES

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DE IÚNA/ES
Advogado do(a) IMPETRANTE: CINTHIA CORREA RIBEIRO - ES25184-A

VOTO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
Cleudimar Soares
, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da 1ª Vara da Comarca de Iúna/ES
, em razão de decreto de prisão civil proferido nos autos do
Cumprimento de Sentença nº 5001966-53.2025.8.08.0028
, decorrente de inadimplemento de obrigação alimentar no valor de R$ 1.149,89, referente às parcelas dos meses de julho, agosto e setembro de 2025.

A controvérsia cinge-se à legalidade e legitimidade da decretação de prisão civil em contexto no qual as credoras de alimentos atingiram a maioridade civil, há ação de exoneração pendente de julgamento há mais de dois anos e o paciente já foi submetido, anteriormente, a encarceramento pelo mesmo fundamento, envolvendo as mesmas beneficiárias.

A Constituição da República, no art. 5º, inciso LXVII, admite, em caráter excepcional, a prisão civil do devedor de alimentos, consagrando exceção ao princípio da inadmissibilidade de prisão por dívida.

Tal exceção, contudo, não se presta a conferir caráter punitivo à medida, mas instrumental, voltado exclusivamente à coerção indireta para satisfação de obrigação essencial à subsistência do alimentando.

A prisão civil, nesse cenário, assume natureza de ultima ratio, somente justificável quando indispensável à preservação da dignidade material de quem necessita dos alimentos.

No caso concreto, as informações prestadas pela autoridade coatora dão conta de que as exequentes Silviane Souza Soares e Kassiane Soares contam atualmente com 24 e 20 anos de idade, circunstância que, embora não extinga automaticamente o dever alimentar, afasta a presunção absoluta de necessidade que milita em favor de menores.

Tal dado fático encontra respaldo documental nos autos e foi expressamente reconhecido pelo Juízo de origem ao relatar o histórico processual.

A partir da maioridade, impõe-se demonstração concreta de urgência alimentar ou risco à subsistência, o que não se evidencia de forma objetiva no conjunto probatório.

Registre-se, ainda, que o próprio paciente, em suas declarações constantes da inicial e reiteradas nos documentos que instruem o writ, afirma encontrar-se desempregado há aproximadamente quatro anos, sobrevivendo de trabalhos informais e esporádicos, quadro que, embora não afaste a obrigação alimentar, revela limitação concreta de capacidade contributiva.

Tal narrativa não foi infirmada por prova em sentido contrário, nem mesmo pelas informações da autoridade coatora, que se limitaram a descrever a tramitação do cumprimento de sentença e da ação de exoneração.

Releva notar que há ação de exoneração de alimentos ajuizada em novembro de 2023, ainda pendente de julgamento.

Consoante informações oficiais prestadas nos autos, a demanda passou por emenda inicial, redesignação de audiências e dificuldades de citação das requeridas, culminando em audiência realizada apenas em outubro de 2024, sem composição, com contestação apresentada em janeiro de 2026.

Tal panorama evidencia morosidade processual não atribuível ao paciente.

Submeter o devedor à medida extrema da prisão civil enquanto o próprio Estado-Juiz não define, em prazo razoável, a persistência ou não do dever alimentar, compromete a razoabilidade e a proporcionalidade da atuação jurisdicional.

Some-se a isso o fato incontroverso de que o paciente já cumpriu prisão civil anterior, pelo prazo aproximado de dois meses, em 2022, igualmente por inadimplemento alimentar em favor das mesmas filhas.

Embora juridicamente possível a decretação de nova prisão em hipóteses distintas, a reiteração da medida, no mesmo contexto fático, reforça a necessidade de exame rigoroso da sua efetiva utilidade e adequação.

A prisão civil não pode ser convertida em instrumento meramente sancionatório ou retaliatório, sob pena de desvirtuamento de sua finalidade constitucional.

O Ministério Público, por meio do parecer subscrito pelo Procurador de Justiça Especial Emmanoel Arcanjo de Souza Gagno, destacou que a ausência de demonstração de risco alimentar iminente, aliada à maioridade das credoras e à pendência prolongada da ação de exoneração, esvazia a legitimidade da coerção extrema, recomendando a manutenção da liminar e a concessão definitiva da ordem.

Tal manifestação harmoniza-se com a orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a prisão civil somente se justifica quando indispensável à consecução dos alimentos e apta a atingir o objetivo teleológico de garantir a sobrevivência do alimentando, o que não se verifica quando a urgência alimentar se mostra mitigada.

Nesse contexto, a execução do crédito alimentar pode e deve prosseguir por meios patrimoniais, igualmente previstos no ordenamento jurídico, menos gravosos à liberdade e mais compatíveis com o quadro fático delineado.

A tutela da dignidade do alimentando não se contrapõe à tutela da liberdade do alimentante de forma absoluta, impondo-se solução equilibrada, fundada na proporcionalidade e na efetividade real da medida adotada.

Diante de tais fundamentos, entendo configurado constrangimento ilegal na manutenção da ordem de prisão civil, razão pela qual
voto no sentido de confirmar a liminar anteriormente deferida e conceder definitivamente a ordem de habeas corpus
, para afastar a prisão civil decretada nos autos do cumprimento de sentença nº 5001966-53.2025.8.08.0028, sem prejuízo da continuidade da execução alimentar pelos meios executivos patrimoniais cabíveis.

É como voto.

*Este documento foi elaborado com auxílio de algoritmo.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONCEDER A ORDEM
pleiteada.